Tribunal: STF
Processo: ARE 1322569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, tendo em vista a ocorrência de suspensão do prazo processual, a qual teria sido comprovada.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR FORA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DE EVENTUAIS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA INDEVIDOS. 1) A teor da orientação do Supremo Tribunal Federal (RE 765320 MG), a contratação de servidores temporários sem concurso público fora das hipóteses autorizadas pela Constituição Federal gera sua nulidade, sendo devidos apenas o saldo de salário e eventuais depósitos do FGTS. 2) Correta é a decisão monocrática que julga improcedente o pleito autoral que objetiva o recebimento de terço de férias e gratificação natalina quando reconhecida a nulidade na contratação do servidor. 3) Apelo não provido.”
    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa ao art. 7º, VIII e XVII, 37, IX, e 39, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando a sistemática de Repercussão Geral – Tema 916.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018).
    Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência da Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem que aplicasse a sistemática da repercussão geral. Confira-se:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente